Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. NÃO OFERECIMENTO ANTES DA DENUNCIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se há nulidade a ser reconhecida em razão da suposta ausência de não oferecimento do ANPP ao réu; (ii) se a conduta do réu é típica e se há provas aptas a sua condenação pelo tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) se a quantidade apreendida permite a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento já consolidado neste órgão julgador, o ANPP é medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual e constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo da parte ré, especialmente após a preclusão do momento processual oportuno. Precedentes.
4. A autoria e a materialidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas restou suficientemente comprovado pelo conjunto probatório firmado, sendo apreendido na residência do réu um tablete de maconha com quase 400 gramas, sendo inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, em razão do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 635.659 (rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26/06/2024 – Tema 506).
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida, mas desprovida.